Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717498-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: MATHEUS DE MELO MALHEIROS DESPACHO No ID 17289756, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Nada a prover, tendo em vista que, proferido o juízo positivo de admissibilidade (ID 17229893), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Publique-se a decisão de ID 17229893 e aguarde-se o decurso do prazo para a impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024